Tribunal: STF
Processo: RE 1375888
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUBSEJÇÃO JURIDICIÁRIA FEDERAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. PIS. COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 30, § 1°, DA LEI N° 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL (RE 585235). CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. APLICAÇÃO CONFORME O ENQUADRAMENTO DO REGIME 111 TRIBUTÁRIO DO IRPJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LC 118/2005. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS. (01). 



    1. A competência das Subseções Judiciárias instaladas fora das capitais dos Estados é de natureza funcional absoluta, podendo ser declinada de oficio, porquanto a matéria de ordem pública deve prevalecer sobre o interesse das partes. Precedentes 



    2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 585.235, submetido ao regime de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1° do artigo 3°, da Lei n° 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a Incidência de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). 



    3. Declarada a inconstitucionalidade do art. 3º, § 1°, da Lei n° 9.718/98, para fins de determinação da base de cálculo do PIS/COFINS, prevalece o conceito de faturamento precedente à Lei n° 9.718/98: (a) para a Contribuição para o PIS, a LC 07/70, com as modificações Introduzidas pela MP 1.212/95, convertida na Lei n° 9.715/98, até o advento e a plena aplicabilidade da MP n° 66, de 29/08/2002, posteriormente convertida na Lei n° 10.637/2002; (b) para a COFINS, a LC 70/91, até o advento e a plena aplicabilidade da MP n° 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei n° 10.833/2003. 



    4. A legislação superveniente à Lei 9.718/98 (Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003), contudo, não se aplica às pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, consoante assegurado pelo art. 8°, II, da Lei 10.637/2002 e art. 10, II, da Lei 10.833/2003, sendo-lhes garantido o direito à utilização da base de cálculo prevista nas LC 7/1970 e 70/1991 no período em que comprovadamente tenham se submetido ao referido regime de tributação. Precedentes. 



    5. O Pleno do STF (RE n° 566.621/RS), sob o signo do art. 543-B/CPC, que concede ao precedente extraordinária eficácia vinculativa que impõe sua adoção em casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC 118/2005, declarando a prescrição quinquenal às ações repetitórias ajuizadas a partir de 09/06/2005. 



    6. Quanto à compensação, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a lei que rege a compensação tributária é a vigente na data de propositura da ação, ressalvando-se, no entanto, o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores. Precedente (REsp n° 1.137738/SP — Rel. Min. Luiz Fux — STJ — Primeira Seção — Unânime — DJe 1°/02/2010). Aplicável, ainda, o disposto no art. 170-A do CTN. 



    7. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    8. A condenação em verba honorária deve estar em conformidade com o disposto no art. 20, §4°, do CPC, devendo ser fixada mediante juízo de equidade, com modicidade; observada, todavia, a justa remuneração dos procuradores. 



    9. A verba honorária é devida em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em desfavor da Fazenda Nacional, em conformidade com o artigo 20, § 4°, do CPC. 



    10. Apelações e remessa oficial parcialmente providas. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que “tal decisão, concessa venia, no tocante à preliminar de competência relativa, não aplicou o melhor direito à espécie, razão pela qual não pode subsistir”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido consignou o seguinte:



    Não merece reparos a sentença no ponto de declarou a incompetência da Justiça Federal em Belo Horizonte para processo e julgamento da ação relativamente aos litisconsortes com sede em cidades em que funciona Vara da Justiça Federal, porquanto a competência das Subseções Judiciárias instaladas fora das capitais dos Estados é de natureza funcional absoluta, podendo a questão ser levantada e conhecida como preliminar da contestação. (grifos acrescidos)



    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, afirmou que o Tribunal de origem não teria analisado corretamente a competência relativa. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. No mesmo sentido: RE 1.014.135 AgR, sob a minha relatoria; e ARE 1.041.627 ED AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ainda que assim não fosse, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. TRABALHADORES NA PRODUÇÃO DE CARVÃO. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ATIVIDADE RURAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 607.058-AgR, sob a minha relatoria)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator